Tribunal: STF
Processo: RE 1568514
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ). Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Juros de mora contratuais. Matéria infraconstitucional. Recurso não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que considerou a discussão sobre a legitimidade da incidência do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros de mora recebidos por inadimplemento contratual adstrita ao âmbito infraconstitucional.



2. A parte agravante alega o reconhecimento da natureza constitucional da matéria em debate para permitir o processamento do recurso extraordinário.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se a matéria em discussão possui natureza constitucional, possibilitando sua análise em recurso extraordinário.



III. Razões de decidir



4. A jurisprudência consolidada da Corte confirma que a discussão sobre a incidência do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros de mora decorrentes de inadimplemento contratual possui natureza infraconstitucional, o que inviabiliza sua análise na via extraordinária, ante a inexistência de ofensa direta à Constituição.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental não provido.